Tribunal: TJES
Processo: 5025763-14.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Inclusão de Dependente
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5025763-14.2022.8.08.0012

EMBARGANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES

EMBARGAD
A
:

MARIA BENEDITA DE JESUS ARAUJO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao pedido de pagamento de valores retroativos relativos à pensão por morte, sob a alegação de omissão na análise de questões essenciais para o deslinde do caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para a solução da controvérsia, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado apreciou expressamente a questão relativa ao reconhecimento da união estável e à data de início da pensão por morte, concluindo pela aplicação analógica do artigo 74 da Lei nº 8.213/91.

A irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração, pois os pontos foram devidamente enfrentados pelo órgão julgador.

O magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações das partes ou a mencionar expressamente todos os dispositivos legais suscitados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A inexistência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento dos embargos, sendo incabível o prequestionamento de matéria quando ausentes tais defeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria.

A simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão apta a justificar o provimento dos embargos.

O magistrado não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.213/91, art. 74.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5025763-14.2022.8.08.0012

EMBARGANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES

EMBARGAD
A
:

MARIA BENEDITA DE JESUS ARAUJO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Pois bem
.

Observ
o que
não subsistem as alegações de vícios no julgamento,
em primeiro porque
a sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável nº 0005488-66.2021.8.08.0012, foi expressa ao reconhecer a união estável entre 01/06/2010 e a data do óbito do servidor aos 17/08/2017.

Desse modo, improcede a pretensão de pagamento de retroativos a partir da sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável.

Em segundo,
conforme fundamento no Voto Condutor, “
acerca d
a data do início do benefício de pensão por morte, aplica-se analogicamente a
L
ei 8.213/91,
que no artigo 74, prescreve que a pensão será devida a partir da ocasião do óbito quando requerida até 30 (trinta) dias após sua ocorrência.
”

Com isso, as matérias ditas omissas foram devidamente apreciadas no julgamento, mas rejeitadas as teses ventiladas.

Logo, o
bservo, assim, que as alegações
d
a

embargante
demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.